Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-21.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004706-21.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MENDES CARVALHO - CPF: 395.418.351-04 (APELADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR RESCISÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA VAZIA.

PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENTREGA A OCUPANTE DO IMÓVEL. VALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSÉDIO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Despejo por Rescisão Contratual, julgou procedentes os pedidos do autor para: (i) rescindir o contrato de locação firmado; (ii) determinar o despejo do locatário e demais ocupantes no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) excluir Adelma Schmechel Bettio do polo passivo, por ilegitimidade.

2.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além de requererem a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se a sentença proferida é nula por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa;
(ii) verificar a regularidade da notificação premonitória entregue a ocupante do imóvel, conforme exigido pelo artigo 57 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato);
(iii) discutir a existência de violação ao direito de preferência para aquisição do imóvel;
(iv) analisar o pleito de indenização por danos morais em razão de suposto assédio processual;
(v) avaliar a existência de sucumbência proporcional em relação à exclusão de Adelma Schmechel Bettio do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, uma vez que os motivos do convencimento do magistrado, ainda que de forma concisa, foram expostos de maneira suficiente para atender às exigências do artigo 93, IX, da CF/1988 e do artigo 489 do CPC.

5. Não houve cerceamento de defesa, considerando que o processo estava suficientemente instruído e que o magistrado possui liberdade para avaliar a necessidade de produção de novas provas, nos termos do artigo 370 do CPC.

6. A notificação premonitória realizada via Correios e recebida por ocupante do imóvel atende à exigência legal do artigo 57 da Lei do Inquilinato, sendo desnecessária a entrega direta ao locatário, conforme jurisprudência consolidada.

7. A discussão sobre eventual violação ao direito de preferência para aquisição do imóvel não é objeto desta ação, devendo ser arguida em via própria.
8. O pedido de indenização por danos morais não prospera, uma vez que não há elementos que comprovem os alegados constrangimentos ou excessos por parte do autor. Também não há conduta abusiva que configure assédio processual, tendo o locador exercido regularmente seu direito.

9. A exclusão de Adelma Schmechel Bettio do polo passivo, por ilegitimidade, não gera sucumbência proporcional, considerando que sua condição de ocupante do imóvel era relevante para o esclarecimento da relação jurídica de locação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

“1. A notificação premonitória entregue a ocupante do imóvel cumpre o requisito do artigo 57 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), dispensada a entrega direta ao locatário.

2. O direito de preferência para aquisição do imóvel deve ser arguido em ação própria, não sendo objeto de análise em ação de despejo.

3. A exclusão de parte do polo passivo, por ilegitimidade, não gera sucumbência proporcional quando necessária para a elucidação da relação jurídica de locação.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 370 e 489; Lei no 8.245/91, arts. 27 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, APL 1006475-52.2014.8.26.0005, Rel. Flavio Abramovici, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcelo Ampelio Bettio e Adelma Schmechel Bettio, contra a sentença prolatada pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Despejo por Rescisão Contratual, para: a) excluir a segunda requerida Adelma Shmecel Bettio do polo passivo da presente demanda; b) rescindir o contrato de locação firmado entre Marcelo Mendes Carvalho e Marcelo Ampelio Bettio e c) desepejar o locatário Marcelo Ampelio Bettio, bem como os demais moradores do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, suscitando prejudicial de mérito de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que não houve cumprimento das formalidades legais exigidas para o ajuizamento da ação de despejo, com especial destaque para a falta de notificação válida ao locatário, prevista no artigo 57 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Ressaltam que os Avisos de Recebimento (ARs) apresentados pelo apelado contêm irregularidades, como a ausência de assinatura autêntica, e que o próprio apelado reconheceu, na inicial, que houve extravio de documentos pelos Correios.

Afirmam que o ato sentencial

desconsiderou a violação ao direito de preferência do Apelante Marcelo Ampélio Bettio, que teria sido preterido na negociação do imóvel com terceiros, em flagrante afronta ao artigo 27 da Lei do Inquilinato.

Aduzem, ainda, que a apelante Adelma Schmechel Bettio foi vítima de assédio processual, tendo o apelado agido de forma abusiva ao ajuizar repetidas demandas judiciais contra ela, ocasionando abalo emocional e constrangimento desnecessários, gerando o dever a indenização em danos morais.

Pleiteiam, portanto, a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão para reabertura da fase probatória, com a realização das diligências requeridas.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 261928292).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcelo Ampelio Bettio e Adelma Schmechel Bettio, contra a sentença prolatada pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Despejo por Rescisão Contratual, para: a) excluir a segunda requerida Adelma Shmecel Bettio do polo passivo da presente demanda; b) rescindir o contrato de locação firmado entre Marcelo Mendes Carvalho e Marcelo Ampelio Bettio e c) desepejar o locatário Marcelo Ampelio Bettio, bem como os demais moradores do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Consta dos autos que

processo envolve uma ação de despejo por denúncia vazia, fundamentada em contrato de locação firmado entre o Autor, Marcelo Mendes Carvalho, e o Requerido Marcelo Ampelio Bettio, desde 2015.

O Autor notificou o locatário para desocupação do imóvel localizado na Rua José Corsino, n° 708-W, Parque das Mansões, Tangará da Serra/MT, com base no decurso do prazo contratual, sem necessidade de motivação, mas que, diante da inércia, ingressou com a demanda judicial.

Assim, pleiteou a desocupação do imóvel situado na
Rua José Corsino, no 708-W, Parque das Mansões, Tangará da Serra-MT
, alegando a possibilidade de resilição unilateral do contrato de locação, conforme previsto no artigo 57 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Os Requeridos contestaram a ação e levantaram preliminares de ilegitimidade passiva da Sra. Adelma Schmechel Bettio, alegando falta de notificação válida, violação ao direito de preferência e assédio processual. Ainda, pleitearam danos morais e apresentaram pedido de suspensão do processo devido à existência de uma ação de reintegração de posse conexa.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro

grau reconheceu a ilegitimidade passiva da Sra. Adelma Schmechel Bettio e determinou sua exclusão do polo passivo e, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desta feita, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido da inicial e, por consequência, EXTINGUE este processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

1) RESCINDIR o contrato de locação firmado entre Marcelo Mendes Carvalho e Marcelo Ampelio Bettio; 2) DESPEJAR o locatário Marcelo Ampelio Bettio, bem como os demais moradores do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias;

3) EXCLUIR a segunda requerida Adelma Shmecel Bettio do polo passivo da presente demanda, pelas razões supramencionadas;

Contra essa decisão
,
Marcelo Ampelio Bettio e Adelma Schmechel Bettio, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa das questões prévias suscitada pelos Apelantes.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença
por
Ausência de Fundamentação

Alega a Recorrente a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos apresentados, descumprindo o artigo. 486, I do CPC.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Desta maneira, tenho que está devidamente motivado, apesar de abreviado, o
decisum
apelado, na medida que justificou e fundamentou os motivos pelos quais
reconheceu a ilegitimidade passiva da Sra. Adelma Schmechel Bettio e determinou sua exclusão do polo passivo e, julgou procedente os pedidos formulados na inicial

Frisa-se, s
ucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade da sentença apelada.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Assim, não há qualquer vício que comprometa a validade do
decisum
.

Desse modo,
afasto
esta prejudicial.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença
por Cerceamento de Defesa

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que não produziu provas pretendidas.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Não há nos autos elementos que demonstrem a imprescindibilidade da produção de outras provas ou que indiquem qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, caberia parte embargante, ora Apelante, comprovar a existência de fato extintivo do direito da embargada, consoante ao art. 373, inciso II do CPC, consistente em documentos que comprovariam a quitação (pagamento) do cheque.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito.

Como visto,
in casu
, rata-se de ação de despejo por denúncia vazia, cuja prerrogativa confere ao locador o direito de rescindir o contrato de locação por prazo indeterminado sem a necessidade de justificativa, bastando, para tanto, a prévia notificação do locatário, conforme disposto no artigo 57 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Analisando os autos, restou comprovado que a notificação premonitória foi realizada via Correios e recebida pela Apelante Adelma Schmechel Bettio, ocupante do imóvel e genitora do locatário Marcelo Ampélio Bettio, via AR em 31/01/2024, fato incontroverso nos autos.

Logo, embora os Apelantes argumentem que o locatário não recebeu pessoalmente a notificação, tal exigência não encontra respaldo legal, pois a entrega da notificação a qualquer ocupante do imóvel, como no caso em tela, é suficiente para cumprir o requisito legal.

A jurisprudência ratifica que o mero recebimento da notificação por terceiro residente no imóvel não invalida o ato. Conforme entendimento consolidado: "Locação – Despejo por denúncia vazia – Mero recebimento por terceiro da notificação premonitória não invalida, por si, o ato – Preenchidos os requisitos para a decretação do despejo" (TJ-SP, APL 1006475-52.2014.8.26.0005, Rel. Flavio Abramovici, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2018).

Ademais, verifica-se que a ação foi ajuizada somente em 25/03/2024, ou seja, após transcorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias concedido na notificação para desocupação voluntária. Assim, o requisito temporal foi rigorosamente observado, conferindo validade à pretensão de despejo.

Quanto as alegações relacionadas à violação do direito de preferência para aquisição do imóvel, ressalta-se que a presente demanda não se presta a discutir tal questão, que deve ser arguida em ação autônoma própria

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove os alegados abalos sofridos pelos apelantes. As meras alegações de que o ajuizamento da ação causou constrangimento social não se sustentam diante da ausência de comprovação objetiva dos prejuízos ou humilhações, tampouco de conduta abusiva por parte do locador.

De igual forma, não se vislumbra assédio processual. O autor, ora apelado, limitou-se a exercer seu direito de buscar judicialmente a retomada do imóvel, agindo dentro dos limites legais, sem excesso que justifique qualquer condenação por abuso de direito.

Por fim, não prospera o pleito de condenação do apelado em honorários sucumbenciais em favor da apelante Adelma Schmechel Bettio pela sua exclusão do polo passivo, considerando que a decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva não gerou sucumbência proporcional, haja vista sua condição de moradora do imóvel e a necessidade de figurar nos autos para esclarecimento da relação jurídica de locação.

Desse modo, ausentes quaisquer irregularidades na sentença, esta merece ser mantida em sua integralidade

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTAM-SE
as questões prévias. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
mantendo inalterado o ato sentencial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025